Tribunal: TJES
Processo: 5004035-60.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004035-60.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004035-60.2023.8.08.0050

RECORRENTE:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN, MARIA GONÇALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO
:
MARIA GONÇALVES DOS SANTOS, COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega ser titular da matrícula nº 0392007-0 e relata que, entre dezembro/2022 e agosto/2023, foi surpreendida com faturas de água com valores muito superiores à média mensal de R$ 52,09, totalizando cobranças entre R$ 184,69 a R$ 1.526,29. Aduz que não houve modificações na tubulação nem vazamentos, e que as cobranças seriam indevidas. Apesar de registrar várias reclamações, a empresa fornecedora manteve a validade das medições, alegando possível vazamento interno ou mudança no consumo. Sustenta que, com o corte no fornecimento, foi obrigada a parcelar a dívida em R$3.141,20, e após reclamação ao PROCON, a empresa realizou perícia no hidrômetro, negou erro na leitura, mas substituiu o aparelho.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a) determinar o cancelamento do Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 17837, condenando a requerida a restituir à autora os valores pagos por obrigações dela decorrentes, acrescido de correção monetária a partir da data de desembolso e juros moratórios desde a citação; b) condenar a requerida na obrigação de revisar as faturas de água relativas aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2023, utilizando como parâmetro a média aritmética simples (soma de todas as faturas e divisão pelo número de meses) referente ao período de Junho/2022 a Maio/2023, sem a inclusão de quaisquer encargos moratórios, devendo emitir e entregar as faturas ao consumidora no prazo de 15 (quinze) dias, observada antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a emissão e os novos vencimentos; c) por fim, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legis a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida,

alegando que o juízo de origem não enfrentou todos os argumentos apresentados na contestação. Aduz que os seus atos possuem presunção de legalidade e veracidade, sendo que não lhe cabe fazer vistorias internas, muito menos saber como é o uso diário de água no imóvel. Relata que inexistem danos morais na hipótese.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, incontroversa a falha na prestação do serviço, posto que configurado o valor exorbitante das faturas impugnadas, os autos estão instruídos com faturas de vários outros meses, todas com valores muito menores.
Dano moral configurado, ante a suspensão indevida de serviço público de caráter essencial.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00, se afigura razoável a compensar os danos suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

5. Frisa-se que a alegação de que a sentença não teria enfrentado todos os argumentos apresentados pela parte recorrente não merece acolhimento. Observa-se que o juízo de origem analisou de forma suficiente e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e adequada. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura ausência de fundamentação ou omissão.

6. Por fim, ressalto que apesar de a petição de ID 13256236 ser nomeada como recurso inominado, trata-se, na verdade, de contrarrazões, e como tal foi analisada.

7. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)